Tribunal: STF
Processo: RE 1500607
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se, de um lado, de recurso extraordinário interposto pelo União e, de outro lado, de recurso extraordinário com agravo manejado pelo Ministério Público Federal, ambos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECRETO PRESIDENCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. EXTINÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES OCUPADAS. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO QUE DISPÕE SOBRE MATÉRIA REGULADA POR LEI. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. EXTINÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES VAGAS. POSSIBILIDADE. DEFESA DE DIREITOS PATRIMONIAIS PELO MPF. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. APELAÇÕES IMPROVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA PARA EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO À PARTE FINAL DO ITEM F.3 DOS PEDIDOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. 



    1. Remessa necessária e de apelações interpostas pela União e pelo Ministério Público Federal em face da sentença que confirmou a tutela de urgência deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Parquet na presente ação civil pública, apenas para declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 1º, II, ‘a’ e ‘b’ e do art. 3º, ambos do Decreto nº 9.725/2019, por violação aos princípios da reserva legal e da autonomia universitária, confrontando diretamente os artigos 48, X e 84, VI, ‘b’ da Constituição Federal, tornando ditos artigos sem efeito em relação à Universidade Federal de Sergipe e ao Instituto Federal de Sergipe e seus respectivos campis, restabelecendo-se os cargos e funções de confiança que estavam ocupados quando da vigência do aludido Decreto, ficando ao alvedrio dos Magníficos Reitores das aludidas Instituições de Ensino a nomeação dos titulares dos cargos e funções de confiança, acima referidos. 



    2. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o controle difuso de constitucionalidade por meio da ação civil pública somente é possível nas hipóteses em que a solução do litígio dependa da resolução da controvérsia constitucional, o que equivale dizer que a declaração incidental de inconstitucionalidade deve integrar a causa de pedir, e não o pedido em si. Precedentes. 



    3. Contrariamente ao alegado pela União em sede de preliminar de apelação, é preciso reconhecer que o MPF demonstrou documentalmente a incidência concreta do ato normativo questionado, que deu causa à extinção de diversos cargos em comissão e funções de confiança no âmbito da Universidade Federal de Sergipe e do Instituto Federal de Sergipe, de sorte que a declaração incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos indicados na petição inicial seria a causa de pedir, ao passo que o pedido principal consiste no afastamento dos efeitos já produzidos pelo Decreto nº 9.725/2019 perante as autarquias federais no Estado de Sergipe, restaurando-as ao status quo ante e, com isso, assegurando o adequado funcionamento das universidades e institutos federais e protegendo a comunidade acadêmica. 



    4. Não sendo a declaração de inconstitucionalidade o objeto único ou central do litígio, a presente ação civil pública reúne as condições necessárias para regular processamento e julgamento perante a Justiça Federal no que se refere à questão incidental e o pedido principal. Rejeitada a questão preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela União.



    5. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário, já que, a solução da questão fático-jurídica ora sob exame, não pressupõe, necessariamente, um juízo de conformação com normas constitucionais. Diversamente, a solução passa por um juízo de legalidade (disciplinamento de matérias afetas a lei em sentido formal). Precedente: TRF5, Processo: 08073675820194058000, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 3ª Turma, Julgamento: 09/09/2021). 



    6. Especificamente sobre a extinção de funções ou cargos públicos, a análise conjunta dos arts. 48, inciso X e 84, inciso VI, ‘b’ da CF/88 conduz à conclusão de que a Constituição Federal somente autoriza que o Presidente da República disponha, mediante decreto, sobre a extinção de funções e cargos públicos quando vagos, sem qualquer ressalva entre cargos de provimento efetivo ou comissionado. 



    7. Ocorre que a simples leitura do Decreto Presidencial nº 9.725/2019 faz transparecer que este ato normativo também determinou a extinção de funções e cargos ocupados, com a consequente exoneração dos servidores ocupantes de tais cargos, matéria inquestionavelmente afeta a lei em sentido formal, consoante dispõe o já mencionado art. 48, inciso X, da Constituição Federal e 1988. 



    8. O Decreto nº 9.725/2019 se mostrou excessivo, desbordando da autorização conferida pelo constituinte ao Presidente da República que invadiu, a um só turno, matéria afeta a lei em sentido estrito e as atribuições funcionais da autoridade administrativa dotada de poderes de nomeação e exoneração dos ocupantes dos cargos extintos. 



    9. No que se refere ao pedido constante da parte final do item F.3 da petição inicial, não se vislumbra a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para buscar judicialmente a condenação da União ao pagamento de eventuais efeitos financeiros decorrentes da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados na presente ação civil pública. 



    10. A própria Lei Complementar nº 75/1993 não deixa margem de dúvida no sentido de que o Ministério Público da União tem o dever institucional de proteger os interesses individuais indisponíveis, dentre os quais não se incluem os créditos pessoais de servidores atingidos por atos normativos federais. 



    11. Não se pode admitir que o Ministério Público Federal promova a defesa de interesses patrimoniais (disponíveis) de um determinado grupo de servidores atingidos pelos efeitos do Decreto nº 9.725/2019, cabendo a cada um dos interessados buscar, caso queiram, a reparação de possíveis prejuízos indevidamente suportados, o que inclusive pode ser resolvido no âmbito administrativo. 



    12. Apelações da União e do Ministério Público Federal improvidas. Remessa necessária parcialmente provida apenas para julgar o processo extinto, sem resolução do mérito, no que se refere à parte final do item F.3 dos pedidos constantes da petição inicial.” (eDOC. 137 – ID: 80c09cd0, p. 10-11)



    No recurso extraordinário, interposto, pelo Ministério Público Federal, com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 97 do texto constitucional. 



    Sustenta, em apertada síntese, que o Tribunal de origem, sem observar a cláusula de reserva de plenário, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos constantes do Decreto 9.725/2019, editado pelo Presidente da República. Nesse contexto, tratando-se de decreto autônomo não há que se falar em juízo de mera legalidade, mas, na realidade, de verdadeiro controle de constitucionalidade. 



    O recurso extraordinário do MPF foi inadmitido (eDOC. 192 – ID: 83c095af). Na sequência, foi interposto o concernente agravo em recurso extraordinário (eDOC. 212 – ID: 253e944f).



    No recurso extraordinário, interposto, pela União, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 48, X, 84, VI, “b”, 93, IX, 97, 102, I, “a”, todos do texto constitucional.



    Aduz, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, na medida em que, ao deixar de acolher os embargos de declaração opostos, não examinou as omissões apontadas, o que configura negativa de prestação jurisdicional.



    Afirma que a ação civil pública ajuizada na origem usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar ação direta de inconstitucionalidade. 



    Alega, tal como o MPF, ter ocorrido declaração de inconstitucionalidade de decreto autônomo editado pelo Presidente da República sem observância à cláusula de reserva de plenário.



    Assevera que o Decreto 9.725/2019 extinguiu tão somente cargos em comissão e funções de confiança, sendo certo que a restrição à extinção de cargos ocupados refere-se apenas aqueles de caráter efetivo. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento dos recursos extraordinários, em parecer assim ementado:



    “Constitucional e Administrativo. Ação Civil Pública. Decreto Presidencial 9.725/2019 que extinguiu cargos e funções ocupadas. Ação julgada procedente "para declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 1º, II, 'a' e 'b' e do art. 3º, ambos do Decreto n. 9.725/2019". Apelações não providas. Remessa necessária parcialmente provida para julgar o processo extinto, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de condenação da União ao pagamento de eventuais efeitos financeiros decorrentes da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados na ação civil pública, em decorrência da ilegitimidade ativa do MPF para promover a defesa de direitos individuais patrimoniais. 



    Recurso extraordinário do MPF. Alegada violação ao artigo 97 da CF. Decisão de inadmissibilidade atacada por agravo em recurso extraordinário. Razões de agravo que lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Mérito. Não houve declaração explícita de inconstitucionalidade do Decreto Presidencial 9.725//2019. Juízo de legalidade exercido em relação ao referido Decreto. Violação ao princípio da reserva de plenário não verificada. Precedente. 



    Recurso extraordinário da União. Admissibilidade parcial em relação aos artigos 48, X, e 84, VI, da CF. Mérito. Extinção de cargos e funções ocupadas. Ilegalidade. Exoneração de servidores, sem a elaboração de lei específica para extinguir as funções e cargos comissionados correspondentes, extrapola o permissivo constitucional, como corretamente concluiu o Acórdão atacado.Precedente. 



    Parecer pelo não provimento dos recursos extraordinários.” (eDOC. 251 – ID: 6b6517fc, p. 1-2)



    É o relatório.



    Decido.



    Na presente sede processual, limito-me a apreciar o recurso da União no que diz respeito à transgressão aos arts. 48, X, 84, VI, 97, 102, I, “a”, do texto constitucional. Isso porque, em relação às demais violações, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com esteio na sistemática da repercussão geral, sendo certo que sequer foi interposto o recurso pertinente quanto a referido tópico da decisão de admissibilidade.



    A União, em seu recurso extraordinário, arguiu a inadequação da ação civil pública para exame da constitucionalidade do Decreto 9.725/2019. Quanto ao ponto, o Tribunal de origem afastou a preliminar suscitada, tendo afirmado que a declaração de inconstitucionalidade postulada não se confundia com o pedido principal, configurando, na realidade, fundamento do pleito formulado. Confira-se, no ponto, o acórdão recorrido:



    “Em suas razões de apelação, a UNIÃO defende a tese de que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL não poderia se valer da presente ação civil pública para obter, principaliter tantun, a declaração de inconstitucionalidade do disposto no art. 1º, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’ e do art. 3º, ambos do Decreto nº 9.725/2019, o que equivale, na realidade, à análise abstrata da constitucionalidade deste decreto presidencial, o que é reservado ao Supremo Tribunal Federal.



    Todavia, é preciso reconhecer que o MPF demonstrou documentalmente a incidência concreta do ato normativo questionado, que deu causa à extinção de diversos cargos em comissão e funções de confiança no âmbito da Universidade Federal de Sergipe e do Instituto Federal de Sergipe, de sorte que a declaração incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos indicados na petição inicial seria a causa de pedir, ao passo que o pedido principal consiste no afastamento dos efeitos já produzidos pelo Decreto nº 9.725/2019 perante as autarquias federais no Estado de Sergipe, restaurando-as ao status quo ante e, com isso, assegurando o adequado funcionamento das universidades e institutos federais e protegendo a comunidade acadêmica.



    Portanto, não sendo a declaração de inconstitucionalidade o objeto único ou central do litígio, a presente ação civil pública reúne as condições necessárias para regular processamento e julgamento perante a Justiça Federal no que se refere à questão incidental e o pedido principal.” (eDOC. 137 – ID: 80c09cd0, p. 5-6)



    De fato, um singelo exame dos pedidos formulados na petição inicial permite evidenciar que a intenção do Ministério Público Federal era de afastar os efeitos concretos do Decreto 9.725/2019 em relação aos servidores da Universidade Federal de Sergipe – UFS e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS. Assim, ao contrário do afirmado pela União, a ação civil pública não tinha como escopo principal a declaração de inconstitucionalidade, esta configurava apenas pressuposto para atingimento do pedido principal. 



    Desse modo, verifico que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de declaração de inconstitucionalidade em ação civil pública quando verificado que esta possui caráter incidental e não se confunde com o pedido principal. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 595.213-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º.12.2017, DJe 18.12.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. É possível o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegada inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.388.609-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º.3.2023, DJe 10.3.2023)



    De outro lado, o Ministério Público Federal apontou, em seu recurso extraordinário, que o Tribunal a quo teria transgredido a cláusula de reserva de plenário. Assinalo, quanto ao ponto, ser absolutamente questionável o interesse de agir do MPF, na medida em que tal órgão figura como autor da ação civil pública e o acórdão recorrido lhe foi favorável. Contudo, deixo de apreciar esse específico aspecto, tendo em vista que, em seu recurso extraordinário, a União – parte prejudicada pelo acórdão recorrido – arguiu a mesma violação alegada pelo MPF. Extraio do acórdão recorrido a seguinte fundamentação acerca da questão em exame:



    “Em idêntica demanda julgada recentemente por esta Eg. Terceira Turma, restou assentado que não é preciso submeter ao Plenário a alegação de violação ao disposto nos arts. 48, inciso X e 84, inciso VI, alínea ‘b’ da Constituição Federal de 1988, pois, embora a inconstitucionalidade do art. 1º, II, ‘a’ e ‘b’ e do art. 3º, ambos do Decreto nº 9.725/2019 constitua causa de pedir da presente ação, o fato é que, a solução da questão fático-jurídica ora sob exame pode ser resolvida a partir de um juízo de legalidade (disciplinamento de matérias afetas a lei em sentido formal).



    (...)



    Os arts. 1º, II, ‘a’ e ‘b’, e 3º, do Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, cuja inconstitucionalidade é arguida pelo MPF possuem a seguinte redação: 



    (...)



    Especificamente sobre a extinção de funções ou cargos públicos, os arts. 48, inciso X e 84, inciso VI, ‘b’ da CF/88 trazem as seguintes diretrizes:



    (...)



    Como se pode notar, a Constituição Federal somente autoriza que o Presidente da República disponha, mediante decreto, sobre a extinção de funções e cargos públicos quando vagos, sem qualquer ressalva entre cargos de provimento efetivo ou comissionado. 



    Ocorre que a simples leitura do Decreto Presidencial nº 9.725/2019 faz transparecer que este ato normativo também determinou a extinção de funções e cargos ocupados, com a consequente exoneração dos servidores ocupantes de tais cargos, matéria inquestionavelmente afeta a lei em sentido formal, consoante dispõe o já mencionado art. 48, inciso X, da Constituição Federal e 1988. 



    Neste contexto, torna-se imperioso reconhecer que o Decreto nº 9.725/2019 se mostrou excessivo, desbordando da autorização conferida pelo constituinte ao Presidente da República que invadiu, a um só turno, matéria afeta a lei em sentido estrito e as atribuições funcionais da autoridade administrativa dotada de poderes de nomeação e exoneração dos ocupantes dos cargos extintos.” (eDOC. 137 – ID: 80c09cd0, p. 6-8)



    A simples análise do fragmento acima transcrito permite visualizar, sem qualquer dúvida razoável, que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao apreciar a apelação e, por conseguinte, o pleito de inconstitucionalidade incidental do Decreto 9.725/2019, realizou juízo de compatibilidade dos dispositivos constantes de referido ato normativo em face direta da Constituição Federal.



    A confusão acerca da ocorrência de mero controle de legalidade decorre de incompreensão a respeito da figura do decreto regulamentar previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal e da figura do “decreto autônomo” a que se refere o art. 84, VI, do texto constitucional.



    Com a Emenda Constitucional 32, de 2001, a Constituição Federal passou a conferir ao Presidente da República, enquanto Chefe do Poder Executivo, a prerrogativa de dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da Administração Pública, exceto quando isso implicar aumento de despesa, bem como criação ou extinção de órgãos públicos (CF, art. 84, VI, “a”), uma vez que estes, por força do art. 88 do texto constitucional, somente podem ser criados ou extintos por lei. De igual sorte, hoje, é admissível, por meio de decreto, a extinção de funções e cargos públicos, quando vagos (CF, art. 84, VI, “b”).



    Evidentemente, o exercício do poder de edição de decreto autônomo, neste caso, é também um poder político com competência própria, que se reveste de uma autoridade igual a dos atos dos demais órgãos do Estado. Todavia, o Executivo não pode invadir a órbita de atribuição dos demais poderes.



    A compatibilização da figura do decreto autônomo com o princípio da separação de poderes foi buscada por meio das limitações – com o máximo grau de restrição – ao uso dessa tipologia normativa. A figura do decreto autônomo resta absolutamente circunscrita às hipóteses (i) de organização e funcionamento da Administração Pública, ressalvada ainda qualquer criação ou extinção de órgão público; e (ii) de extinção de funções e cargos públicos, quando vagos.



    Assim, não se pode admitir, na atual ordem constitucional, a utilização da figura do decreto autônomo como modalidade precípua do exercício atípico da função legislativa pelo Chefe do Poder Executivo. Tal situação configuraria clara manipulação e obliteração do exame que é feito pelo Poder Legislativo nas hipóteses excepcionais de expedição de atos normativos pelo Poder Executivo.



    Em outras palavras, considerando o princípio da separação de poderes, jamais poderá ser admitido o uso do decreto autônomo para se manipular a atipicidade da função legiferante atribuída ao Poder Executivo.



    O decreto regulamentar, por sua vez, encontra assento no art. 84, IV, da Constituição Federal, sendo reflexo de uma tradição constitucional brasileira. Evidentemente, enquanto um ato normativo destinado a regulamentar a lei, há nítida relação de supremacia desta em relação àquele. 



    Desse modo, a mim me parece evidente que, em regra, quando examinamos os limites de um “decreto autônomo” estamos a realizar verdadeiro controle de constitucionalidade, não mero juízo de legalidade. Daí porque o acórdão recorrido, ao decidir sobre a questão que lhe foi submetida, examinou a matéria sob o ângulo da conformidade do decreto com os limites constitucionalmente impostos aos “decretos autônomos” (CF, arts. 48, X e 84, VI, “b”), de modo que se fazia indispensável observar a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97).



    Verifico, contudo, que, em momento posterior ao julgamento da apelação pelo TRF5, no âmbito da ADI 6.186/DF (de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 18.4.2023, DJe 2.5.2023), o Plenário desta Corte veio a apreciar a controvérsia a respeito da compatibilidade do Decreto 9.725/2019 com a Constituição Federal. 



    Naquela assentada, a partir do voto que proferi, o STF (i) deu interpretação conforme à Constituição Federal ao Decreto 9.725, de 12 de março de 2019, a fim de que somente se aplique aos cargos vagos na data da edição do Decreto, e (ii) declarou a inconstitucionalidade do art. 3º do ato normativo impugnado. Confira-se a ementa do paradigma em referência:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decreto 9.725, de 12 de março de 2019. 3. Decreto autônomo. Extinção de funções ou cargos públicos ocupados. Impossibilidade. Violação ao art. 84, VI, b, da Constituição Federal. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, a fim de que somente se aplique aos cargos vagos na data da edição do Decreto, e para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º do ato normativo impugnado.” (ADI 6.186/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 18.4.2023, DJe 2.52023)



    Nesse contexto, a despeito de verificar a violação ao art. 97 da Constituição Federal, observo que não se revela útil a providência postulada de devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da cláusula de reserva de plenário, na medida em que, no tocante ao Decreto 9.725/2019, já existe pronunciamento específico e definitivo do Supremo Tribunal Federal.



    Na hipótese em análise, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve, quanto ao ponto, a sentença do Juízo da 3ª Vara Federal de Sergipe, que havia afastado os efeitos do Decreto 9.725/2019 em relação aos cargos em comissão e às funções de confiança que estavam ocupados na data da publicação do referido ato normativo, o que bem evidencia a conformidade do acórdão recorrido à jurisprudência que veio a se consolidar neste Supremo Tribunal Federal em momento subsequente. 



    Assim, dada a conformidade ora constatada, em que pese a violação ao art. 97 do texto constitucional, não se faz necessária a remessa dos autos à origem.



    Os argumentos da União quanto à inaplicabilidade da restrição prevista no art. 84, VI, “b”, da Constituição Federal, aos cargos em comissão e às funções de confiança já foram afastados na ADI 6.186/DF, oportunidade na qual, como visto, os pedidos foram julgados procedentes para (i) dar interpretação conforme à Constituição Federal ao Decreto 9.725, de 12 de março de 2019, a fim de que somente se aplique aos cargos vagos na data da edição do Decreto, e (ii) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º do ato normativo impugnado. Nessa linha: 



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO FEDERAL 9.725/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 6186. CONFORMIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NORMA APENAS EM RELAÇÃO AOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA VAGOS NA ÉPOCA DE SUA EDIÇÃO. 



    1. No caso concreto, o Juízo singular julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para condenar a UNIÃO (I) a abster-se de exonerar e dispensar os ocupantes dos cargos em comissão e funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal Rural de Pernambuco e no Instituto Federal de Pernambuco; (II) bem como de extinguir os cargos em comissão e as funções de confiança descritos no Decreto nº 9.725/2019, igualmente no âmbito da UFPE, da UFRPE e do IFPE, afastando os efeitos concretos do aludido decreto apenas no âmbito do Estado de Pernambuco, proferindo-se, em conseqüência, julgamento com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. 



    2. No julgamento da ADI 6186, de relatoria do ilustre Ministro GILMAR MENDES, DJe de 2/5/2023, esta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade apenas do art. 3º do Decreto 9.725/2019, dando, quanto às demais disposições do ato impugnado, interpretação conforme à Constituição para declarar a possibilidade de aplicação do Decreto aos cargos vagos na época de sua edição. 



    3. Assim, a União não pode extinguir os cargos em comissão e funções de confiança ocupados, previstos no Decreto 9.725/2019, sendo permitida a aplicação da norma apenas aos cargos em comissão e funções de confiança vagos na época de sua edição, no âmbito da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal Rural de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco, nos termos da ADI 6.186. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.450.891-ED-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2023, DJe 24.10.2023)



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos interpostos (CPC, art. 932, IV c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente